Tribunal: CARF
Processo: 16682.720758/2020-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALBERTO PINTO SOUZA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720758/2020-28
ACÓRDÃO
1302-007.412 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETROBRAS LOGÍSTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
ÁGIO POR EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA. AMORTIZAÇÃO.
À míngua de uma norma antielisiva que seja aplicável ao caso, a
Fiscalização não tem competência para negar os efeitos legais próprios de
atos lícitos praticados pelo contribuinte.
DEMONSTRAÇÃO DO FUNDAMENTO DO ÁGIO.
O § 3o do art. 20 do DL 1.598/77, na sua redação original, exigia apenas
mera demonstração do fundamento do ágio e nada se referia sobre o
momento de formalização desse estudo.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a
decisão prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis
mutandis, ao lançamento da CSLL.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto proferidos pelo Relator. O
Conselheiro Sérgio Magalhães Lima acompanhou o relator pelas conclusões e manifestou intenção
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.412 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720758/2020-28
2
em apresentar declaração de voto, porém, findo o prazo regimental, o Conselheiro declinou da
intenção de apresentá-la, o que deve ser considerada como não formulada, nos termos do § 7o do
art. 114 da Portaria MF no 1.634/2023 (RICARF).

Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Miriam Costa Faccin, Marcelo
Izaguirre da Silva, Natalia Uchoa Brandão, Henrique Nimer Chamas, Sérgio Magalhães Lima e
Alberto Pinto Souza Junior .

RELATÓRIO
O presente processo tem, por objeto, os seguintes autos de infração lavrados em
face da Petrobrás Logística de Exploração e Produção S.A (Petrobrás):
a) Imposto sobre a renda das pessoas jurídicas - IRPJ, (a fls. 930 e segs.) pelo
qual foi constituído crédito no montante de R$ 34.427.324,96, referente a fatos geradores anuais
de 2015, 2016 e 2017 (lucro real anual), sendo assim descrito os fatos apurados:
“EXCLUSÕES/COMPENSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS NA APURAÇÃO DO
LUCRO REAL INFRAÇÃO: OPERAÇÕES DE FUSÃO, CISÃO E INCORPORAÇÃO -
ÁGIO NÃO DEDUTÍVEL
Valor excluído indevidamente do Lucro Líquido do período, na
determinação do Lucro Real e da base de cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal.
(...)
MULTA OU JUROS ISOLADOS INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DO
IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO ESTIMADA
Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre
a base de cálculo estimada em função dos balanços de suspensão ou
redução, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal.”;
Fl. 1930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.412 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720758/2020-28
3
b) Contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL (a fls. 952 e segs.), pelo qual
foi constituído crédito no montante de R$ 12.393.836,93, referente a fatos geradores anuais de
2015, 2016 e 2017 (base ajustada anual), sendo assim descrito o fato apurado:
“EXCLUSÕES INDEVIDAS DA BASE DE CÁLCULO AJUSTADA DA CSLL
INFRAÇÃO: OPERAÇÕES DE FUSÃO, CISÃO E INCORPORAÇÃO - ÁGIO NAO
DEDUTÍVEL Valor excluído indevidamente do Lucro Líquido do período, na
determinação do Lucro Real e da base de cálculo da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal.
(...)
MULTA OU JUROS ISOLADOS INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A BASE ESTIMADA Falta de pagamento da
Contribuição Social incidente sobre a base de cálculo estimada em função
dos balanços de suspensão ou redução, conforme descrito no Termo de
Verificação Fiscal.”.

A contribuinte, Petrobrás, impugnou os autos de infração acima descritos e a 2a
TURMA/DRJ09, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, sendo assim
ementado o Acórdão n. 109-003.827 (a fls. 1760 e segs.):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016, 2017
ÁGIO. LEI N° 9.532/97, ARTS. 7° e 8°. CONFUSÃO PATRIMONIAL. EXIGÊNCIA
DA PRESENÇA DA REAL SOCIEDADE INVESTIDORA. EMPREGO DE EMPRESA
VEÍCULO. INDEDUTIBILIDADE.
O comando dos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532/1997 exige que a confusão
patrimonial ocorra entre a empresa investida e a real investidora, sendo
esta a sociedade que efetivamente acreditou na "mais valia" do
investimento, fez os estudos de rentabilidade futura e desembolsou os
recursos para a aquisição, ainda que a operação que deu origem ao ágio
tenha sido celebrada de forma hígida, entre terceiros independentes e com
efetivo pagamento do preço, regra essa que torna indedutível o ágio
quando empresa veículo é utilizada em lugar da real investidora.
ÁGIO. COMPROVAÇÃO DO VALOR DE MERCADO OU EXPECTATIVA DE
RENTABILIDADE FUTURA. DOCUMENTO CONTEMPORÂNEO À AQUISIÇÃO.
O art. 20, § 3o do Decreto-Lei no 1.598/1977 exige que o lançamento do
ágio com base no valor de mercado ou na expectativa de rentabilidade
futura seja baseado em demonstração que o contribuinte arquivará como
comprovante da escrituração, comprovação esta que, ainda que possa ser
feita por documento diverso do laudo, deve ser contemporâneo à
aquisição do investimento.
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento
reflexo alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.412 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720758/2020-28
4
A contribuinte, Petrobrás, tomou ciência do Acórdão n. 109-003.827 em
27/01/2021 (termo a fls. 1807) e interpôs o recurso voluntário (a fls. 1810 e segs.) em
19/02/2021 (Termo a fls. 1809), do qual pinço os seguintes parágrafos:
De acordo com as informações contidas no Termo de Verificação Fiscal
(TVF), a Recorrente registrou despesas de amortização de ágio e, nos
anoscalendário de 2015, 2016 e 2017, houve a suposta exclusão indevida
destas despesas, do lucro líquido ou do resultado, nos livros eletrônicos de
apuração do IRPJ e CSLL (e-LALUR e e-LACS integrantes da EFC).
No entendimento da Fiscalização e do acórdão recorrido, tais despesas não
seriam dedutíveis, tendo em vista que: (i) as operações societárias teriam
sido realizadas em desacordo com o disposto nos artigos 7a e 8a da Lei no
9.532/97; e, (ii) as operações que teriam levado ao registro do ágio teriam
sido efetuadas mediante a interposição de empresas veículos, sem que
tenha se verificado, após os eventos de incorporação, fusão ou cisão,
confusão patrimonial entre investidora e investida, condição necessária
para o aproveitamento fiscal do ágio decorrente de aquisição de
participações societárias.
(...)
O argumento central do acórdão recorrido para manter o lançamento é o
de que, nas operações analisadas, não teria sido constatado o requisito da
confusão patrimonial entre investida e investidora para utilização do ágio,
consubstanciado pela ausência de incorporação dos ativos da investida
pela investidora.
Além disso, segundo o acórdão recorrido, não teria existido propósito
negocial na denominada empresa-veículo usada nas operações analisadas,
mas sim a utilização de empresas com o único objetivo de tentar revestir a
operação intermediária com condições legais para aproveitamento fiscal
do ágio.
(...)
3.1 A OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E O DIREITO SUBJETIVO À
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO
(...)
Embora o tratamento fiscal do ágio tenha sido modificado pela Lei n°
12.973/2014, que alterou dispositivos do Decreto-Lei n° 1.598/1977 e da
Lei n° 9.532/1997, como as operações (incorporação, cisão e fusão)
autuadas ocorreram entre 2010 e 2012, continuam a ser aplicadas a
disposições contidas nos arts. 7o e 8o da Lei no 9.532, de 10 de dezembro,
conforme artigo 65 da Lei n° 12.973/2014.
(...)
O artigo 8o Lei no. 9.532/1997 autoriza, expressamente, o exercício do
direito de amortizar o ágio nos casos em que a empresa detentora da
participação societária adquirida com ágio for a incorporada, fusionada ou
cindida, a chamada “incorporação reversa”. Vejamos:
(...)
Fl. 1932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.412 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720758/2020-28
5
No caso concreto, o ágio apurado teve fundamento na expectativa de
resultados futuros da coligada ou controlada, ...
Assim, conforme se depreende das normas legais aplicáveis, o exercício do
direito de deduzir o ágio da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, estava
condicionado a apenas três requisitos cumulativos:
(i) aquisição com ágio, pela pessoa jurídica, de participação societária;
(ii) absorção do patrimônio da investida em virtude de fusão, cisão ou
incorporação (ou a absorção da investidora pela investida, consoante
artigo 8o); e
(iii) fundamento econômico do ágio lastreado na expectativa de
rentabilidade futura.
(...)
Os artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, ao tratarem da confusão
patrimonial como condição da amortização do ágio não trazem qualquer
referência ao "investidor original". A exigência legal é de investimento
adquirido com ágio, que poderá ser deduzido quando houver a confusão
patrimonial pela empresa que detenha o investimento adquirido, ou
mesmo pela própria investida caso ocorra incorporação reversa.
(...)
Note-se que a jurisprudência do CARF possui outros julgados negando as
restrições para aproveitamento do ágio que não estejam previstas em lei.
Vale destacar que os supracitados artigos sequer condicionam a dedução
do ágio à incorporação de empresas operacionais tampouco vedam o
aproveitamento do ágio em razão da incorporação de holdings não
operacionais.
(...)
Ora, se os investimentos foram transferidos para a Recorrente, com os
ágios respectivos, ocorrendo evidente confusão entre os patrimônios das
investidas e da investidora, resta então autorizado o exercício do direito
subjetivo à dedução do ágio para fins fiscais, conforme artigos 7o e 8o da
Lei no 9.532/1997.
(...)
3.2 VALIDADE DA UTILIZAÇÃO DE EMPRESA VEÍCULO: AUSÊNCIA DE DOLO,
FRAUDE OU SIMULAÇÃO
Conforme restou esclarecido, tendo sido observados todos os requisitos
previstos nos artigos 7o e 8o da Lei no 9.532/1997, a Recorrente tem o
direito subjetivo à amortização do ágio na apuração do lucro real.
O que se passa a demonstrar é que as operações societárias que deram
origem ao aproveitamento do ágio são legítimas e sem uso de subterfúgios
ou manobras à margem da lei, portanto, não se admitindo, como quer
fazer crer o acórdão recorrido, que a mera utilização de empresas veículos
justifique, por si só, a invalidação das deduções, nos casos em que, tal
como presente, ausentes dolo, fraude e simulação.
(...)
Nesse sentido, a Lei no 13.874, de 20 de setembro de 2019, que institui a
Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, além de fixar já em seu
Fl. 1933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.412 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720758/2020-28
6
artigo 1o, que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé
e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as
normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”,
alterou o Código Civil, para acrescer norma de sobredireito – e, portanto,
aplicável a todos os ramos o direito -, segundo a qual “nas relações
contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a
excepcionalidade da revisão contratual” (parágrafo único do artigo 421).
Além da autonomia da vontade que funda as operações societárias, não é
possível considerar que a validade da utilização da empresa veículo
dependeria de um “fim econômico ou empresarial próprio diverso da
economia tributária”, uma vez que a constituição de holdings com o
objetivo único de se beneficiar de incentivos fiscais é expressamente
admitida pelo artigo 2o, parágrafo 3o, da Lei n. 6.404/1976, segundo o qual:
(...)
Assim, a invalidação dos negócios jurídicos que resultaram no
aproveitamento do ágio dependeria da comprovação, pelo Fisco, de que
sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação (art. 149, inciso VII, CTN), ônus do qual, no caso concreto, a
autoridade administrativa não se desincumbiu – e nem poderia fazê-lo,
registre-se, dada a lisura do comportamento da Autuada/Recorrente.
De fato, não há falar em dolo, fraude ou simulação, já que não houve
qualquer indício de deliberada intenção da Recorrente de enganar ou
impedir o conhecimento, pelo Fisco ou por quaisquer de seus credores ou
terceiros, de alguma irregularidade, eis que inexistente. Do mesmo modo,
tampouco houve qualquer fraude, normalmente consistente na falsificação
material ou ideológica de documentos. Ausente também simulação,
porquanto não foi representada pela Recorrente a ocorrência de nenhuma
situação, demonstrando a sua inexistência.
(...)
As operações societárias realizadas pela Recorrente, portanto, foram
completamente usuais e necessárias para a expansão de seus negócios nos
setores petroquímicos e de distribuição no Brasil, não sendo possível que a
mera utilização de empresas veículos – que em momento algum ensejaram
a formação de ágio inexistente – justifique o afastamento da amortização
do ágio, nos casos em que, tal como o presente, foi observada a legislação
empresarial incidente, ausentes dolo, fraude e simulação.
Finalmente, não se pode olvidar que, ainda que motivados apenas por
economia tributária – o que não é o caso dos autos, já que todas as
operações societárias também tiveram fins econômico e empresarial
próprios -, sendo lícitos os atos praticados e a sua exteriorização revelando
coerência com os institutos de direito privado adotados, não há simulação,
conforme entendimento manifestado pelo próprio CARF:
(...)
3.3 VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA: ILEGALIDADE DA AUTUAÇÃO
FISCAL RELATIVA A GLOSAS NAS OPERAÇÕES OCORRIDAS ENTRE 2010 E
Fl. 1934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.412 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720758/2020-28
7
2012 FORMALIZADA EM SENTIDO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA
MAJORITÁRIA DO CARF EXISTENTE À ÉPOCA (ART. 24 DA LINDB)
(...)
Assim, uma vez preenchidos todos os requisitos legais e, levando em
consideração a orientação fiscal vigente na ocasião, a Recorrente procedeu
à amortização do ágio, não sendo possível que venha a ser penalizada,
agora, com a reapuração das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, conforme
pretende a Fiscalização, sob pena de violação da segurança das relações
jurídicas e de seu corolário da proteção da legítima expectativa.
Nesse sentido, como é sabido, a Lei no 13.655/2018 alterou a Lei de
Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB (Decreto-Lei no
4.657/1942), impondo ao Poder Judiciário e à Administração Pública,
inclusive no âmbito tributário, a necessidade de se considerar as
“orientações
gerais
da
época”,
compreendida
justamente
como
“jurisprudência judicial ou administrativa majoritária”.
(...)
Logo, no procedimento de fiscalização e lançamento tributário, a
Administração Pública deve observar as orientações gerais vigentes à
época da ocorrência do fato gerador, sendo vedada a adoção de
entendimento superveniente para declarar inválida situação plenamente
constituída, por resultar em odiosa insegurança jurídica.
(...)
Nítida, portanto, a ilegalidade da autuação fiscal relativa a fatos geradores
ocorridos entre 2010 e 2012, formalizada em sentido contrário à
jurisprudência majoritária do CARF existente à época, por violação à
segurança jurídica que vincula a Administração Pública Federal, conforme
artigo 24 da LINDB e artigo 2o, inciso XIII, da Lei no 9.784/1999.
3.4 O PROPÓSITO NEGOCIAL
(...)
Inicialmente, contudo, não se pode olvidar que, visando afastar
subjetivismos discricionários do Fisco, o próprio CARF assentou que
economia tributária traduz legítimo propósito negocial, tendo em vista que
o conceito de propósito negocial carece de fundamentação legal no Brasil,
já que a MP no 66, de 29 de agosto 2002, que tratava sobre o assunto em
seu texto originário, foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de
2002, sem que a nova Lei dispusesse a respeito.
(...)
Assim, não havendo fraude, simulação ou qualquer outro ato ilícito
praticado pelo contribuinte com vistas a ludibriar o Fisco, inviável
desconsiderar os fatos para negar o efeito fiscal decorrente do ágio.
(...)
Ainda que assim não se considere, admitindo-se, ainda que para fins
meramente argumentativos, a aplicação do propósito negocial - não
obstante a ausência de lei ordinária que regulamente o parágrafo único do
artigo 116, do CTN, já que a MP no 66/2002 não foi convertida em lei, no
ponto em que dispunha sobre propósito negocial e abuso de formas -,
Fl. 1935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.412 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720758/2020-28
8
certo é que todas as operações societárias levadas a efeito pela Recorrente
tiveram motivo e finalidade, e estavam devidamente inseridas nas suas
atividades econômicas.
(...)
Nesse sentido, o aludido “propósito negocial” foi efetivamente cumprido
sob as óticas: (i) dos limites positivos do planejamento tributário (motivo,
finalidade, congruência e inserção); (ii) da relação das operações societária
com a atuação no mercado da REFAP (atual PB-LOG); (iii) da conformidade
entre a causa do negócio jurídico e a intenção da REFAP (Atual PB-LOG); e,
finalmente, (iv) da existência de uma economia tributária lícita.
3.5 AS OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS EM ESPÉCIE: A LEGALIDADE DA
AMORTIZAÇÃO DO ÁGIO
(...)
3.5.1 AQUISIÇÃO DE AÇÕES DA REPSOL YPF PERU BV (REPSOL).
Veja-se que, no caso da aquisição pela Downstream dos 30% das ações da
REFAP que a REPSOL detinha, o acórdão recorrido entendeu que a
Recorrente não atendera requisito demandado pela legislação para
amortização do ágio, pois a aquisição deu-se exclusivamente com
recursos financeiros provenientes da controladora (Petrobras), diante
disso, entendeu que não houve a confusão patrimonial exigida entre a
empresa investida e a investidora, ademais, estabeleceu que teria
ocorrido o uso de empresa-veículo.
(...)
Deste modo, muito embora o acórdão recorrido tenha reconhecido que a
Recorrente tenha incorporado ao seu patrimônio as participações
societárias detidas pela empresa Repsol YPF Peru BV (REPSOL), entendeu
que não ocorrera a incorporação do ativo pela “real” investidora, a qual
seria a Petrobras (holding), o que não autoriza a utilização do ágio.
Assim, além da suposta ausência da confusão patrimonial entre investida e
investidora, o acórdão recorrido aventa uma ausência de proposito
negocial.
(...)
De fato, para a análise econômica das operações questionadas nos
presentes autos, não basta a verificação dos atos societários de forma
isolada como até então foi feito pelo Fisco. Cada passo das operações,
apresentado a seguir, possui fundamentação e propósito negocial próprio.
Assim, para a correta compreensão econômica dos fatos, faz-se necessária
a análise do conjunto de operações realizadas pela Recorrente, com o que
restará demonstrada a necessidade de cancelamento da autuação.
➢ ETAPA 1 – ESTRUTURA SOCIETÁRIA DA REFAP S/A PREVIAMENTE ÀS
OPERAÇÕES SOCIETÁRIAS
➢ Estrutura simplificada do modelo societário original:
Fl. 1936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.412 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720758/2020-28
9

Até 14 de dezembro de 2010, a DOWNSTREAM possuía 70% de
participação no capital social da REFAP, sendo os 30% restantes detidos
pela Repsol YPF Peru BV (REPSOL).
➢ ETAPA 2 – 14 de dezembro de 2010 - A DOWNSTREAM, na qualidade de
acionista da REPAP e detentora do direito de preferência para aquisição
das ações detidas pela REPSOL, nos termos do item 7.3 do Acordo de
Acionistas da REFAP (documento já juntado aos autos), adquiriu a
participação acionária da REPSOL por US$ 350 milhões (trezentos e
cinquenta milhões de dólares dos Estados unidos), conforme Contrato de
Compra e Venda de Ações firmado entre as partes (documento já juntado
aos autos).

➢ ETAPA 3 – 26 de fevereiro de 2012 – DOWNSTREAM opta pela cisão
parcial de seu patrimônio e subsequente incorporação da parte cindida à
REFAP.

Assim, na forma do Protocolo e Justificação da operação, em
conformidade com o disposto nos art. 1113 a 1122, da Lei 10.406/02
Fl. 1937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.412 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720758/2020-28
10
(Código Civil), nos art. 223 a 233, da Lei 6.404/76, por meio de
incorporação foi atribuída e transferida à REFAP a parcela
correspondente a 100% da participação acionária detida pela
DOWNSTREAM no capital social total e votante da REFAP.
Os valores do acervo líquido formado pelos investimentos da
DOWNSTREAM na REFAP foram detalhados no Laudo de Avalição Contábil
emitido pela PricewaterhouseCoopers – PWC (já anexado nos autos - laudo
de avaliação). De acordo com o referido laudo, para fins de avaliação
patrimonial da Parcela Cindida, foi levado em consideração balanço
patrimonial da DOWNSTREAM levantado na data de 31 de março de 2012
("Data-Base"). Por sua vez, o Ágio foi detalhado pela Ernst Young Terco –
EY (já anexado nos autos).
Não bastando, conforme se observa do Protocolo e Justificação da Cisão
Parcial (já anexado nos autos), a DOWNSTREAM teve interesse em cindir-se
parcialmente, de forma a segregar seus ativos de maneira seletiva, ad
referendum da totalidade dos seus sócios, nos termos do art. 1.122 do
Código Civil, supletivamente, na forma de seu Contrato Social e do art. 229,
parágrafo 5°, in fine, da LSA, para, desta forma:
(a) Atribuir e transferir, através de incorporação, à REFAP, a parcela cindida
correspondente
a
100%
da
participação
acionária
detida
pela
DOWNSTREAM no capital social total e votante da REFAP, conforme
detalhadamente descrito no Laudo de Avaliação Contábil da Parcela
Cindida a ser vertida para a REFAP, anexo ao presente Protocolo e
Justificação de Cisão ("Parcela Cindida"); e
(b) Manter as parcelas subsistentes da DOWNSTREAM para a consecução
de outros propósitos empresariais associados à sua função de sociedade de
participação; a cisão de que trata este Protocolo e Justificação, nos termos
previstos neste instrumento, será realizada de forma desproporcional
consoante o artigo 229, § 5°, da Lei n° 6.404/76, com o objetivo final de
que a PETROBRAS seja a única acionista da REFAP, e a PIBBV, proprietária
de 333 das quotas de emissão da DOWNSTREAM, passará a deter maior
participação percentual no capital social da DOWNSTREAM. A cisão parcial
não importará em solução de continuidade nas atividades da
DOWNSTREAM;
Ainda, o “Protocolo e Justificação da Cisão Parcial da DOWNSTREAM” (já
anexado aos autos) revela que a cisão também teve como objetivo a
simplificação da estrutura societária das PARTES, trazendo benefícios
mútuos, de ordem financeira e administrativo, otimizando o andamento
dos negócios sociais entre as partes.
Neste ponto, lembramos que a DOWNSTREAM, criada aproximadamente
10 anos antes das operações de aquisição, cisão e incorporação analisadas
nos autos, titularizava o direito de preferência à aquisição da participação
da REPSOL no capital social da REFAP, conforme expresso em Acordo de
Acionistas da REFAP. Por esta razão, natural que fosse a DOWNSTREAM a
realizar a aquisição.
(...)
Fl. 1938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.412 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720758/2020-28
11
Nesse mesmo sentido, o “protocolo de justificação” esclarece, dentre
outras, que “a Cisão Parcial está sendo realizada com o objetivo de
simplificar a atual estrutura societária das PARTES, trazendo benefícios
mútuos, de ordem administrativa e financeira, sem o comprometimento do
bom andamento dos negócios sociais das PARTES. Adicionalmente, a
PETROBRAS, sócia na DOWNSTREAM, passará a deter diretamente a
totalidade das ações da REFAP, exercendo de forma objetiva e direta sua
gestão societária na referida companhia. A DOWNSTREAM será preservada
para a consecução de outros propósitos empresariais associados à sua
função de sociedade holding” (1.2), com grifos nossos.
(...)
3.5.2 APROVEITAMENTO DO ÁGIO PAGO NAS OPERAÇÕES ENVOLVENDO A
DOWNSTREAM PARTICIPAÇÕES LTDA.
A REFAP contava com Acordo de Acionistas, o qual dispunha
expressamente a respeito do direito de preferência de aquisição de ações
pela DOWNSTREAM, conforme sua cláusula 7.3 e 7.3.1, abaixo transcritas:
(...)
Em 14.12.2010, a DOWSTREAM, no regular exercício de seu direito de
preferência estabelecido no Acordo de Acionistas da REFAP, adquiriu os
30% de participação acionária detida pela REPSOL, por US$ 350 milhões,
conforme Contrato de Compra e Venda de Ações firmado entre as partes.
(...)
3.5.2.1 - ÁGIO DOWNSTREAM – AQUISIÇÃO DA PARCELA DA REPSOL –
JUNTADA DE LAUDO PELA RECORRENTE.
No que tange à apresentação de laudo contábil em data posterior ao
fechamento a operação, ao contrário do que quer fazer crer a Fiscalização,
foi realizada avaliação financeira prévia à assinatura do contrato de compra
e venda de ações, ocorrida em 14.12.2010, conforme documentos
encaminhados para aprovação da Diretoria Executiva e do Conselho de
Administração da Petrobras, em 09.12.2010, que demonstram o estudo
feito internamente pela Companhia a justificar o pagamento do ágio.
(...)
..., o próprio auditor reconhece a existência de laudo prévio feito pela
própria empresa e de laudo posterior, o qual confirmou o anterior,
prestado por auditoria independente.
(...)
Ademais, à época dos acontecimentos dos fatos, a legislação não exigia a
presença de um laudo contábil no momento da geração do ágio como
condição de validade da subsequente amortização. É sabido que tal
exigência não havia no RIR/99, aplicável à hipótese.
(...)
Verifica-se que também que foram contratadas auditorias contábeis
renomadas para a elaboração de laudos de avaliação do ágio.
(...)
Não restam dúvidas, portanto, que o próprio Agente Fiscal atesta todos os
elementos necessários à constatação de que a geração, contabilização e
Fl. 1939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.412 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720758/2020-28
12
utilização do ágio (despesa de amortização) em questão cumpriram todos
os requisitos reclamados pela Lei.
(...)
Assim, um estudo prévio feito pela adquirente de forma idônea, com a
indicação da metodologia de cálculo utilizada, apto a comprovar a origem
desse ágio pode, sim, constituir elemento de prova da existência desse ágio
e mesmo suprir a presença de um laudo contábil.
(...)
Em 16.12.2010, a DOWNSTREAM, já tendo recebido aumento de capital
pela holding, transferiu à REPSOL recursos financeiros no montante de R$
594.240.500,00 que representam o valor da operação, momento no qual
passou a contabilizar o ágio ora discutido, enquanto que o laudo da Ernst &
Young Terco foi formalizado em 29 de fevereiro de 2012, mas com data
base em 31 de dezembro de 2010.
Ressalta-se novamente que, antes mesmo da assinatura do contrato de
compra e venda de ações e antes do registro contábil do ágio, foi
encaminhado para aprovação da Diretoria Executiva e do Conselho de
Administração da Petrobras, em 09.12.2010, documentos onde se
demonstrava o estudo feito internamente pela Companhia a justificar o
pagamento do ágio.
(...)
3.5.3
-
Propósito
Negocial
-
Downstream
Participações
LTDA
(DOWNSTREAM) e Refinaria Alberto Pasqualini S.A. (REFAP).
(...)
Conforme mencionado, a DOWNSTREAM titularizava o direito de
preferência à aquisição das ações detidas pela REPSOL na REFAP, de modo
que era natural que a aquisição se desse na forma e nas condições em que
permitida pelo Acordo de Acionistas.
Num segundo momento, visando aproveitar a sinergia da REFAP junto às
demais refinarias da PETROBRAS, optou-se pela cisão da DOWNSTREAM e
incorporação da parte cindida à REFAP, com o posterior cancelamento das
ações detidas pela DOWNSTREAM. Isto, como já dito, decorre também da
concentração do controle indireto da REFAP pela PETROBRAS, sendo a
DOWNSTREAM uma holding de participações.
(...)
Verifica-se, portanto, que a única forma jurídica possível para tornar viável
economicamente, mantendo o direito de preferência de compra, para a
aquisição dos ativos da REFAP pertencentes à REPSOL, foi a forma adotada
no caso concreto: aquisição das ações das empresas da REPSOL pela
DOWNSTREAM, com o pagamento de ágio, seguida de reestruturação
societária legal, de forma que, após, ocorresse a cisão da DOWNSTREAM e
transferência dos ativos à REFAP. Em resumo:
(...)
De fato, a análise da operação como um todo demonstra o evidente
fundamento econômico para a realização dos atos societários: o ágio
legitimamente pago na aquisição pela Impugnante quando da aquisição
Fl. 1940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.412 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720758/2020-28
13
das ações da REFAP pertencentes a REPSOL, a posterior transferência dos
ativos, por meio de cisão e, após nova análise, incorporados inversamente
à REFAP, que passou a amortizar esse valor com fundamento no artigo 386,
§ 6o, inciso II, do RIR/99.
(...)
3.7.1 – LEGITIMIDADE DO RECONHECIMENTO TRIBUTÁRIO DA OPERAÇÃO
Em que pesem o entendimento da D. Autoridade Lançadora corroboradas
pelo acórdão, verifica-se que não há qualquer irregularidade na
amortização do ágio pela Impugnante, pois se trata de benefício fiscal
concedido por lei, inclusive com previsão expressa.
(...)
Em que pesem as afirmações da fiscalização, a recorrente esclareceu a
razão da aquisição das ações da REPSOL terem sido realizadas pela
DOWNSTREAM, a necessidade de aumento de capital da subsidiária, assim
como a razão da cisão e incorporação reversa da DOWNSTREAM à REFAP.
4 CONCLUSÃO
Ante o exposto, reitera todos os argumentos de defesa já aduzidos acima,
assim como os constantes da impugnação, e requer o conhecimento e
provimento do recurso voluntário, com a consequente exoneração de
todos os créditos tributários lançados.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior.
Os recursos voluntários atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual voto por deles conhecer.

Para melhor compreensão da situação fática por este Colegiado, passo a seguir,
com auxílio de ilustrações trazidas pela recorrente e outras que se fizerem necessárias, a
descrever as operações ocorridas:

a) A situação inicial:
Fl. 1941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.412 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720758/2020-28
14

b) Em 14/12/2010, a Downstream exerce seu direito de preferência para adquirir os
30% do capital da REFAP (“atual BP – LOG”) de titularidade da Repsol.

c) Em 16/12/2010, a Petrobrás faz um aporte de capital na Downstream no valor de
R$ 596,50 milhões e ela paga US$ 350 milhões à Repsol (vide doc. A fls. 1298), sendo assim
pormenorizado tal pagamento nas notas explicativas das demonstrações contábeis da
Downstream (a fls. 139):

Em 14 de dezembro de 2010, a Empresa assinou com a Repsol YPF, após aprovação
pelo Conselho de Administração da Petrobrás, o contrato de compra e venda de
ações para a aquisição de 30% do capital social da Refinaria Alberto Pasqualini S.A. –
Refap, pelo equivalente de US$ 350 milhões de dólares, como segue:

A contribuição adicional de capital foi registrada no Patrimõnio Líiquido da
Downstream sem impacto no resultado do exercício (nota 16).
Com esta aquisição, a Downstream passou a deter 100% do controle das ações da
REFAP.”

d) No entanto, segundo o TVF (a fls. 971), foi registrado um ágio por expectativa de
resultado futuro no valor de R$ 116.265.323,99, se não vejamos os seguintes trechos:
 Na DIPJ 2011 (AC 2010) da Downstream Participações Ltda. – ND
0001154139, (fls.758/795), a operação gerou o registro na linha 27 - ágio
Fl. 1942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.412 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720758/2020-28
15
em Investimentos no valor de R$ 116.265.323,99, ficha 36E – Ativo –
Balanço Patrimonial – Critérios em 31/12/2007 – PJ em Geral;
 No FCONT da Downstream, (fl.756), do período de 01/01/2010 a
31/12/2010 - linha 4 1301150002 – Ágio- Expectativa Resultado Futuro –
Empresa Sistema no valor de R$ 116.265.323,99. Esse ágio foi amortizado
durante 18 meses no FCONT (RTT), adicionado na apuração do IRPJ e da
CSLL e controlado na parte B do LALUR da Downstream.
d) Nova situação com a aquisição dos 30% do capital social da REFAP::

e) Em 28/06/2012 ocorre a cisão parcial da Downstream, justamente da
parcela do patrimônio relativa aos 100% da participação na REFAP, e incorporação da parte
cindida pela REFAP:

f) Vejamos os seguintes trechos do Protocolo e Justificação da Operação de
Cisão Parcial a fls. 220 e segs.:

Fl. 1943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.412 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720758/2020-28
16

(...)

(...)

(...)

(...)

Fl. 1944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.412 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720758/2020-28
17

(...)

Por sua vez, os lançamentos estão calcados em dois argumentos da Fiscalização,
para considerar indedutível as amortizações dos ágios lançados como despesas pela recorrente, se
não vejamos:

a) Que não houve a confusão patrimonial entre a real investidora e a investida, pois
a real investidora seria a Petrobrás. Vale a transcrição do seguinte excerto do TVF:
“Contudo, os atos societários e as demonstrações contábeis da
Downstream referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de
2010 revelam que a aquisição realizada perante REPSOL, deu-se
exclusivamente com recursos financeiros provenientes da controladora
PETROBRAS.
(...)
A dedução do ágio deve beneficiar quem efetivamente suportou o ônus de
pagar por ele, seus reais investidores, no caso em concreto, a PETROBRAS,
que arcou integralmente com os recursos que possibilitaram a realização
da aquisição da participação societária.”.

b) Que o laudo de avaliação não foi elaborado à época em que o ágio foi pago. Cabe
também a transcrição dos seguintes excertos do TVF:
“Não resta dúvida que o Relatório de Avaliação Econômico-Financeira,
elaborado pela Ernst & Young Terco Assessoria Empresarial Ltda., utilizado
para servir de parâmetro na análise da fundamentação no ágio pago na
aquisição da REFAP, foi emitido em 29 de fevereiro de 2012, meses após a
operação realizada, apenas confirmou a avaliação feita pela adquirente
antes da conclusão do negócio praticado, de modo que a existência e
quantificação do ágio não foram devidamente comprovados.
Fl. 1945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.412 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720758/2020-28
18
Com relação ao laudo fornecido pelo contribuinte para atestar o
fundamento do ágio pago, destaca-se que tal documento não serve para
tanto, e, assim, autorizar a dedutibilidade dessa "mais valia". Como o laudo
não foi elaborado à época em que o ágio foi pago, esse documento não
pode ser aceito para a finalidade pretendida pelo contribuinte.
Entendemos que o ágio foi calculado com base em quaisquer outras razões
econômicas, mas não na rentabilidade futura da REFAP.”.

Com relação ao primeiro argumento da Fiscalização, cabe pontuar que nenhuma
empresa nasce sem que os seus sócios aportem capital nela, seja em dinheiro e bens, assim, a
vingar a tese da Fiscalização, nenhuma despesa com amortização de ágio por expectativa de
rentabilidade futura seria dedutível, pois, em algum momento, houve a formação de capital social
da empresa com recursos dos sócios.

Então, será que a Fiscalização questiona o fato de o aporte de capital na
Downstream ter sido feito pela Petrobrás no mesmo dia em que ela (a Downstream) pagou à
Repsol pelos 30% do capital da REFAP? Ora, não há ilícito em tal fato, pois uma investidora pode
aportar recursos em sua investida para que ela adquira um investimento, sendo que isso não é
motivo para desconsiderar a personalidade jurídica da investida, já que não há, nisso, abuso de
personalidade. Aliás, nem poderia o Fisco desconsiderar personalidade jurídica de sociedade, já
que, nos termos do art. 50 do CC, só o JUIZ pode fazê-lo.

Note-se, como bem pontuou a recorrente, que não há, nos autos, qualquer
acusação de fraude, simulação ou conluio, razão pela qual, sendo os atos formalmente lícitos, a
Fiscalização está a desconsiderar por considerá-los elisivos? Ou seja, que seria uma elisão fiscal
inoponível ao Fisco? É verdade que o TVF nada fala sobre ser os atos acima descritos uma elisão
fiscal inoponível ao Fisco, mas se eles não são ilícitos, como pode a Fiscalização simplesmente
dizer que os atos praticados pela Downstream não existem, pois teriam sido praticados pela
Petrobrás? Como pode a Fiscalização sustentar que o aporte de capital feito pela Petrobrás na
Downstream não surte os efeitos que lhes são próprios? Como pode a Fiscalização afirmar que o
pagamento que Downstream fez para a Repsol teria sido feito pela Petrobrás, quando o dinheiro
era legalmente da Downstream e saiu da sua conta bancária?

Ora, a Fiscalização, em momento nenhum, demonstra que teria competência para
desconstituir atos lícitos praticados pela recorrente. Note-se que nenhum fundamento legal foi
alegado para suportar a competência da Fiscalização para negar validade a atos lícitos.

Os atos praticados pelos contribuintes ou são lícitos ou ilícitos; sendo lícitos, eles
podem eventualmente ser classificados como elisivos e, dentre esses, há aquelas elisões
inoponíveis ao Fisco, mas desde que exista, no ordenamento jurídico do país, uma norma
antielisiva geral ou específica (aplicável ao caso). Ocorre que não há uma norma geral antielisiva
no ordenamento jurídico brasileiro, nem uma específica aplicável ao caso em tela, razão pela qual
a Fiscalização se baseia em jurisprudências administrativas que não respondem nenhuma das
Fl. 1946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.412 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720758/2020-28
19
questões acima. As jurisprudências simplesmente negam validade ao aporte de capital recebido
pela Downstream, mas não dizem qual a norma que daria competência para a Receita Federal
negar os efeitos jurídicos a um ATO LÍCITO. Não dizem qual a norma que lhe dá competência para
tal, porque não existe essa norma.

Por essas razões, voto por afastar esse primeiro argumento da Fiscalização.

No segundo ponto, a Fiscalização nega a dedutibilidade da despesa com
amortização do ágio por expectativa de rentabilidade futura por sustentar que o Relatório de
Avaliação Econômico-Financeira, elaborado pela Ernst & Young Terco Assessoria Empresarial Ltda.,
utilizado para servir de parâmetro na análise da fundamentação do ágio pago na aquisição da
REFAP, foi emitido em 29 de fevereiro de 2012 e que não é aceitável que o laudo de avaliação não
seja elaborado antes do pagamento do ágio.

Primeiramente, o § 3o do art. 20 do DL 1.598/77 (com redação vigente à época dos
fatos aqui em exame) exigia apenas mera demonstração e nada se referia sobre o momento de
formalização dessa demonstração, para fins de atender ao Fisco ou outros.

Não obstante, a Fiscalização e a decisão de piso entendem que é uma questão
lógica que a formalização da demonstração seja anterior ao pagamento do ágio. Todavia, isso não
é verdade, tanto que o § 3o do art. 20 do DL 1.598/77, com a redação dada pela Lei 12.973/14,
dispõe que agora o laudo deverá ser protocolado na Secretaria da Receita Federal do Brasil ou o
sumário deverá ser registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, até o último dia
útil do 13o (décimo terceiro) mês subsequente ao da aquisição da participação.

Ora, a redação anterior do §3o do art. 20 na redação original não exigia laudo, nem
nenhuma das formalidades hoje exigida com a nova redação, eram meras anotações que a
investidora tinha que guardar sem qualquer formalidade maior. No caso em tela, vê-se, conforme
já comentado, que já havia nas notas explicativas das demonstrações contábeis da Downstream o
registro de dados sobre o pagamento de ágio, ao qual naquela demonstração fora denominado
inicialmente de “contribuição adicional de capital” (doc. a fls. 139)

Por essas razões, voto também por afastar o segundo argumento da Fiscalização e,
em consequência, voto por cancelar integralmente os autos de infração do IRPJ e da CSLL,
inclusive os lançamentos das multas isoladas, já que decorrentes também da glosa de despesa
com amortização do ágio por expectativa de rentabilidade futura na aquisição dos 30% da REFAP.

CONCLUSÃO

Em face do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, para
cancelar integralmente os autos de infração do IRPJ (a fls. 930 e segs.) e da CSLL (a fls. 952 e segs.).
Assinado Digitalmente
Alberto Pinto Souza Junior
Fl. 1947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.412 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720758/2020-28
20

Fl. 1948
DF CARF MF
Original